Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-58.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001200-58.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PLINCIO EUCLECIO LAND JUNIOR - CPF: 030.983.151-21 (RECORRENTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), TARIK FERREIRA - CPF: 026.146.211-37 (ADVOGADO), JAIRO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 630.587.151-53 (RECORRIDO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROTESTO DE DÍVIDA – DÉBITOS DE IPVA E MULTA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E BAIXA DOS DÉBITOS E TRANSFERÊNCIA DO BEM E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E DO CONTRAPOSTO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PROVAS UNILATERAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS – JUNTADA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – JUNTADA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – JUNTADA DE TERMO DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA – COMPROVAÇÃO DA VENDA E TRANSFERÊNCIA DO BEM AO PROMOVENTE – PROPRIEDADE COMPROVADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Havendo comprovação da transferência do bem ao promovente, conforme comunicação de venda, DUT e declaração de testemunhas, restando comprovado a cadeia de propriedades do bem, restam comprovados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte promovente que desde o início negou veementemente a propriedade do bem, que restou comprovada.

Havendo comprovação da alteração da verdade dos fatos, diante da veemente negativa de propriedade que restou comprovada, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e o pedido contraposto e a condenou por litigância de má-fé, com o argumento de que apesar de negada a propriedade do veículo, o promovido Jairo dos Santos Nascimento comprovou que o promovente foi, sim, proprietário da motocicleta segundo as provas produzidas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, e sem maiores delongas,
JULGO IMPROCEDENTES
os PEDIDOS INICIAIS e o PEDIDO CONTRAPOSTO, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, CONDENANDO o RECLAMANTE ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00, REVOGANDO A LIMINAR deferida no alvorecer da demanda.

Oficie-se ao Cartório Extrajudicial e aos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da presente decisão.

Considerando a condenação do reclamante como litigante de má-fé, condeno-o no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado,
PROCEDA-SE COM O NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO À TÍTULO DE CAUÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Após, o valor remanescente, se houve, deve ser levantado EM FAVOR DO EXEQUENTE PARA ABATIMENTO DO VALOR DO CRÉDITO, devendo o credor indicar os dados bancários para tanto, no prazo de cinco dias.

Após, inexistindo outros requerimentos, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “fora juntado nos autos
print
do site do Detran/MT expondo os requisitos obrigatórios para efetivação da comunicação de venda, sendo o reconhecimento de firma por autenticidade tanto do promitente comprador quanto do promitente vendedor”, de modo que “basta um simples acesso ao site do Detran/MT para que seja visualizado os requisitos para efetivação da comunicação de venda”.

Argumentou a parte promovente que apesar do magistrado citar na sentença a Resolução 712/2017/CONTRAN “a mesma não dispõe especificamente acerca da necessidade de reconhecimento de firma por autenticidade do promitente comprador, mas sim de outros temas diversos que não se amoldam ao caso em tela”, razão por que defende a reforma da decisão porque “fora prolatada de forma equivocada, pois considerara apenas as declarações unilateralmente produzidas pelo recorrido, desconsiderando os requisitos obrigatórios exigidos pelo Detran/MT”.

Insurgiu-se quanto à litigância de má-fé com o fundamento de que “a mesma deve ser combatida como medida de justiça, visto que, conforme entendimentos jurisprudenciais, a má-fé não se presume, se comprova”.

Requereu a provimento do recurso para cassar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para determinar “a declaração de inexistência dos débitos referentes à motocicleta objeto da lide, com a consequente retirada do veículo do nome do autor, bem como, indenização pelos danos morais sofridos em virtude do protesto efetivado (in re ipsa), por fim, a exclusão da equivocada condenação do autor por litigância de má-fé”.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O promovido Jairo dos Santos Nascimento apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “o recorrente/autor faltou com a verdade ao dizer em juízo que não foi proprietário da referida motocicleta”, pois “o recorrente/autor comprou a motocicleta objeto desta demanda do Sr. Marcos Aurelio Muniz Souza, conforme termo de declaração que foi juntada nos autos”, tanto que “inclusive revendeu o bem a terceiro, sendo ao Sr. Cleber Junior Souza de Oliveira”.

Argumentou que “houve a tradição e entrega das chaves ao Recorrente”, bem como que “a prova de que o autor foi proprietário da motocicleta desde a data de 19/12/2013, é demostrada além das provas documentais também pela multa de trânsito anexa, no qual o Sr. Cleber Junior Souza de Oliveira, sofreu”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pende débitos que geraram o protesto supostamente indevido. Alega, em resumo a parte promovente, que teve o nome protestado indevidamente pelo DETRAN porque nunca adquiriu a motocicleta que gerou os débitos, a qual pertence a ao promovido Jairo dos Santos Nascimento.

Ocorre que, em contestação, o promovido Jairo dos Santos Nascimento esclareceu os fatos e apresentou documentos que comprovam que o promovente foi, sim, proprietário do bem. Cito trecho da narrativa do promovido Jairo, que fora reiterado em contrarrazões:

Conforme se verifica nos autos, na data de 10/05/2012, o requerido vendeu a referida motocicleta para o Sr. Juarez dos Santos Nascimento, conforme cópia da procuração outorgada que foi juntada nos autos. Na referida procuração, outorgou poderes para que o mesmo pudesse transferir para seu nome ou de terceiros conforme fosse necessário, inclusive comunicar a venda junto ao Detran.

Desta forma, o recorrente/autor faltou com a verdade ao dizer em juízo que não foi proprietário da referida motocicleta. Deveras, o recorrente/autor comprou a motocicleta objeto desta demanda do Sr. Marcos Aurelio Muniz Souza, conforme termo de declaração que foi juntada nos autos. O Recorrente/Autor Plincio, inclusive revendeu o bem a terceiro, sendo ao Sr. Cleber Junior Souza de Oliveira.

Portanto, houve a tradição e entrega das chaves ao Recorrente.

A prova de que o autor foi proprietário da motocicleta desde a data de 19/12/2013, é demostrada além das provas documentais também pela multa de trânsito anexa, no qual o Sr. Cleber Junior Souza de Oliveira, sofreu.

Diante da efetiva venda da motocicleta ao recorrente, importante destacar que o comunicado de venda realizado no Detran é ato eivado de legitimidade. Embora tenha sido feito o comunicado em nome do requerido, registra-se que foi apenas em razão de o bem ainda estar em seu nome junto ao Detran e pelo fato do mesmo ter outorgado Procuração Pública ao Sr Juarez.

Nesse sentido, importante destacar que o próprio órgão do Detran, através do seu agente André L. C. Felix, recebeu o comunicado e incluiu a venda no prontuário (documento anexo aos autos). Sem os dados do Autor/comprador, sequer seria possível na época realizar aquele ato, pois necessitava o documento do comprador, o qual foi fornecido.

Na mesma linha, não há que se falar em fraude na inclusão da venda junto ao Detran, primeiro porque efetivamente o autor adquiriu e foi proprietário do bem, o que por si só dispensa maiores esclarecimentos e, em segundo lugar, porque o Detran exigia apenas os documentos pessoais e comprovante de residência do comprador para realizar a inclusão. Assim, mediante o fornecimento do documento pelo próprio autor, foi efetivada a inclusão e devidamente homologada pelo órgão, conforme comprovante de comunicado de venda que segue anexo.

Portanto, caso a legislação aplicável na época não permitisse a inclusão, certamente não teria sido realizada pelo Detran.

Acolhendo a tese e documentos apresentados, o magistrado reconheceu a alteração da verdade dos fatos e justificou a comprovação da propriedade do bem, conforme trecho que cito:

No mais, compulsando os autos, verifica-se que o reclamado se desincumbiu do seu ônus probatório, juntando documentos que comprovam, irrefutavelmente, que a motocicleta que gerou os débitos tributários foi (ou é) de propriedade do reclamante, o qual não finalizou os procedimentos para transferência do veículo ao seu nome, em que pese a comunicação de venda realizada, consoante cópia do CRV preenchido em nome do reclamante, declarações de proprietários posteriores (ao autor) da motocicleta, visto que ela foi revendida várias vezes, mas quando vendida ao reclamado o recibo foi preenchido diretamente a ele e comprovante de comunicação de venda ao DETRAN/MT (Num. 22493614, 22493630, 22493935 e 22494177).

Ademais, tais documentos não foram objeto de impugnação pelo reclamante.

Tecidas tais considerações a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

A parte promovente, ora Recorrente, se apega a tese de que as provas juntadas são unilaterais, pois os documentos não possuem assinatura com reconhecimento de firma, no entanto tal alegação se trataria, no máximo, em impedimento administrativo e não deixa de comprovar a veracidade dos fatos, pois se houve tradição e entrega das chaves assim como houve uma sucessão de tradições.

Aliás, houve a juntada de termo de declarações reconhecidas em Cartório, nas quais se comprova a cadeia de propriedade em uma das quais o antigo proprietário MARCOS AURELIO MUNIZ SOUZA atesta e declara para todos os fins que vendeu o veículo ao promovente solicitando o preenchimento do documento de transferência e a comunicação de venda diretamente para o nome deste. Portanto, ao contrário da negativa veemente de propriedade pelo promovente, esta restou comprovada por farta prova.

Com efeito, tendo havido indicação e comprovação de todos os proprietários, inclusive da parte promovente, a parte promovida comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deste, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, conforme muito bem exposto na sentença, a parte promovente não impugnou os documentos, ônus que lhe competia, assim como não se manifestou quanto aos nomes dos proprietários fornecidos, enfim, sua tese inicial fora desconstituída, restando comprovada a alteração na verdade dos fatos, pois foi, sim, proprietário do bem, sendo justificável a condenação por litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021